Tribunal: TJDFT
Processo: 0708900-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.009 DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AUXÍLIO-TRANSPORTE RECEBIDO DURANTE AS FÉRIAS. EXERCÍCIOS 2014 E 2015. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BOA-FÉ QUE PRESUME. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito relativo ao recebimento de indenização de vale transporte no período de férias de 2014 e 2015, determinando ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, e condená-lo a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.

2. No recurso inominado, alega que a devolução ao erário de valores pagos indevidamente já se encontra pacificada nos Tribunais e no Supremo Tribunal Federal. Alega que o valor recebido era tido como verba que compunha a remuneração de um modo geral, inexistindo qualquer indício de ser considerada indevida, tornando-se inquestionável a existência de boa-fé. Citou precedentes das Turmas nos quais existiram o mesmo entendimento, Acórdãos no 1417063 e 1413610. Requereu o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas.

3. Registre-se que o feito estava suspenso aguardando o julgamento do Recurso Especial no 1769306 – AL no Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."

4. Observa-se, ainda, que sobre o Tema no 1.009 houve modulação dos efeitos conforme segue: “Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”. Ou seja, a partir de 19/05/2021.

5. Verifica-se que o feito foi distribuído em 23/02/2021, data anterior à publicação do Acórdão que resultou no Tema no 1.009. Assim, o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial, quando se referirem à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.

6. No período das férias de 2014 e 2015 a parte autora recebeu equivocadamente indenização de atividades externas, por erro da administração. Nesse sentido, não restou demonstrada a má-fé da parte autora, porque não contribuiu em nada com tal equívoco, razão por que, constatado o erro no pagamento da remuneração da parte autora, neste caso, a Administração Pública tem o poder-dever de corrigir o equívoco, porém os efeitos financeiros devem ser corrigidos após a ciência da parte autora, com data de validade futura, porque restou demonstrada a boa-fé da parte autora.

7. Precedentes: (Acórdão 1434065, 07101037320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1434334, 07095624020218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1432926, 07112772020218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar a inexistência de dever da parte autora de ressarcir os valores recebidos a título de indenização de atividades externas, no período de 2014 e 2015, bem como determinar ao Distrito Federal que se abstenha em definitivo de efetuar qualquer novo desconto na remuneração da parte autora relativos à questão ora analisada. Caso o Distrito Federal tenha realizado descontos na folha de pagamento, no curso desta ação, fica condenado a devolver à parte autora os valores eventualmente descontados. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-e desde quando devida cada uma das parcelas até dezembro de 2021, além de juros que corrigem os depósitos em caderneta de poupança a contar da citação até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. Após a correção se dará pela taxa Selic, acumulada mensalmente.

9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque a recorrente venceu.